Tribunal: TJDFT
Processo: 0710327-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Órgão 2a Turma Cível Classe APELAÇÃO CÍVEL Processo no 0710327-22.2022.8.07.0001 Apelante PAULO ROBERTO SALLES DOS SANTOS Apelada RIBEIRO &amp; VEIL ADVOCACIA Relator Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por PAULO ROBERTO SALLES DOS SANTOS almejando a reforma do decisum que julgou extinto o cumprimento de sentença deflagrado por RIBEIRO &amp; VEIL ADVOCACIA em desfavor do apelante. Analisando os autos, verifico que o recorrente não comprovou o pagamento do preparo, notadamente porque a guia de custas e emolumentos contida no ID 60449231, além de não remeter às mesmas partes deste processo, se encontra datada de 18/06/2024, não obstante o apelo ter sido protocolado em 03 de maio de 2024 (ID 60449227). Tendo isso em conta, determino a intimação do apelante para que efetue o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator